Tribunal: TJMT
Processo: 1020351-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020351-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[EDIMAR ENDERSON SILVA LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 033.043.581-70 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DE PENA POR CRIMES HEDIONDOS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. PRISÃO PREVENTIVA JÁ COMPUTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que aplicou a fração de
3/5 (
três quintos), equivalente a 60% do cumprimento da
totalidade das
pena
s de natureza hedionda, em razão da reincidência específica, p
ara
obtenção d
a

progressão de regime,
bem como
indeferiu
o
pedido de detração d
o
período de prisão preventiva
cumprida
porque

devidamente computado
anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser aplicada fração diferenciada para a progressão de regime em cada condenação por crime hediondo, conforme a condição do apenado à época do delito; (
ii
)
verificar se
o período de prisão preventiva
foi
utilizado
para
detração
da pena final para cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reincidência é circunstância pessoal que incide na fase de execução e repercute sobre a totalidade das penas unificadas, influenciando o cálculo dos benefícios executórios.

A Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou o art. 112 da LEP e fixou o percentual de 60%
- 3/5
(três quintos)
-
para progressão de regime em caso de reincidência específica em crime hediondo.

O
Colendo
Superior Tribunal de Justiça consolidou
o
entendimento de que, havendo unificação das penas, prevalece o
status
atual do apenado, aplicando-se a fração de 3/5 na hipótese de reincidência específica em crimes hediondos.

O período de prisão preventiva reclamado já foi devidamente computado no cálculo executório, que considerou também
outros períodos de
remição de pena, inexistindo saldo a ser detraído
a tal título
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A reincidência específica em crimes hediondos atrai a aplicação da fração de 3/5 para progressão de regime, incidente sobre a integralidade das penas unificadas
de natureza hedionda
.

O tempo de prisão preventiva
cumprida pelo apenado,
já utilizado em cálculo de detração
,
não pode ser novamente considerado para fins de progressão.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 63; CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2o; LEP, art. 112, incisos V e VII, com redação da Lei no 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 814.578/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.10.2023,
DJe
18.10.2023; STJ, REsp 2.049.870/MG, Tema 1208, recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Edimar Enderson Silva Lemes Do Nascimento
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no âmbito do Processo Executivo de Pena no 0006974-87.2014.8.11.0064, que determinou a aplicação da fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas em execução e indeferiu o pedido de
abatimento do
período de
cumprimento de
prisão preventiva
, a título de d
etração de pena
l, uma vez que já teria sido devidamente considerado
.

O juízo
a quo
(
ID.
294865875) fundamentou sua decisão no
sentido
de que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios. Quanto à detração, entendeu que o período de prisão preventiva já havia sido utilizado anteriormente para fins de concessão de benefício, o que impediria sua contabilização novamente.

O Agravante sustenta (
ID.
294865874) que deve ser aplicada a fração de 2/5 (dois quintos) para a progressão de regime em relação às condenações por ilícitos praticados quando era primário em delito de natureza hedionda. Argumenta que a aplicação da fração de 3/5 sobre a totalidade das penas hediondas acarreta excesso de execução penal e viola os princípios da legalidade, proporcionalidade, individualização
da pena e coisa julgada. Requer, ainda, que o tempo de prisão preventiva não utilizado como detração

s
eja computado para fins de progressão de regime.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (
ID.
294865878) manifestando-se pelo provimento parcial do recurso, apenas para garantir o abatimento do período de prisão preventiva ainda não utilizado para alcance de benefício, mantendo-se a fração de 3/5 para a progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas.

Em juízo de retratação (
ID.
294865879), o Magistrado singular manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do
Dr. José de Medeiros
(
ID.
304429877), opinou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a reincidência, uma vez adquirida, reflete sobre todas as condenações, e que o período de detração reclamado já foi
computado
anteriormente, quando da concessão de progressão
para
o regime semiaberto
,
em 19
de junho de
2019.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O cerne da controvérsia reside em dois pontos principais: (i) a definição da fração a ser aplicada para progressão de regime em relação às condenações por crimes hediondos, considerando a reincidência específica do agravante; e (
ii
) a análise do pedido de utilização do período de prisão preventiva como detração para fins de progressão de regime.

Contudo, o presente Agravo de Execução Penal deve ser
des
provido
, consoante passo a fundamentar.

Conforme se depreende dos autos, o agravante cumpre pena
unificada que envolve
duas condenações por crimes hediondos ou equiparados:

a) Homicídio qualificado (Ação Penal n° 0000617-73.2012.8.11.0028) - Crime hediondo;

b) Tráfico de drogas (Ação Penal n° 1002481-51.2020.8.11.0028) - Crime equiparado a hediondo.

O
agravante foi condenado primeiramente pelo crime de homicídio qualificado (Ação Penal n° 0000617-73.2012.8.11.0028), quando era primário e
,
posteriormente
,
pelo crime de tráfico de drogas (Ação Penal n° 1002481-51.2020.8.11.0028),
quando

se tornou
, pois,
reincidente específico em crime hediondo
. Esta sequência temporal é relevante para a análise do pedido de aplicação de frações diferenciadas.

O juízo de origem determinou a aplicação da fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) para fins de progressão de regime sobre a totalidade das penas
aplicadas por crimes hediondos
, com fundamento na reincidência específica do apenado.

A defesa, por sua vez, sustenta que deve ser aplicado cálculo diferenciado para cada condenação, considerando a condição do apenado à época dos fatos, com a aplicação da fração de 2/5 (40%) para o crime de homicídio qualificado, quando o agravante era primário.

Para a análise adequada da controvérsia, é imprescindível compreender o conceito jurídico de reincidência, bem como as modificações introduzidas pela Lei n.o 13.964/2019 (Pacote Anticrime) no artigo 112 da Lei de Execução Penal, especialmente no que tange às frações exigidas para a progressão de regime em casos de crimes hediondos ou equiparados.

Conforme dispõe o artigo 63 do Código Penal, considera-se reincidente o agente que pratica novo crime após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória anterior, proferida no Brasil ou no exterior
:

Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

A Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) promoveu alterações substanciais no art. 112 da Lei de Execução Penal, passando a prever percentuais distintos de cumprimento de pena como requisito objetivo para a progressão de regime, conforme a natureza do delito e a condição do apenado
, dentre as quais destacam-se:

Art. 112.
A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]

V -
40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

[...]

VII -
60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a reincidência, por se tratar de circunstância de natureza pessoal, deve ser valorada na fase de execução penal, incidindo sobre a totalidade das penas unificadas e influenciando diretamente o cálculo dos benefícios executórios.

Nesse sentido,
cito

o seguinte
julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984 COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13 .964/2019. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. REQUISITO OBJETIVO. APLICAÇÃO DO PRAZO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DA PENA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que não há como se aplicar o percentual de 60% (sessenta por cento) para a progressão de regime aos condenados por crimes hediondos/equiparados reincidentes em crimes comuns, pois, de acordo com a literalidade do inciso VII do art. 112 da Lei de Execução Penal, tal fração somente é aplicável a agentes que sejam reincidentes específicos na prática de crimes hediondos/equiparados.

2. No caso concreto, o Agravante é reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, porquanto, condenado pela prática do delito de homicídio qualificado, já havia sido condenado pelo crime de delito de tráfico de drogas.

3.

Por se tratar de reincidente específico em crime hediondo, não há falar em retroatividade de lei penal mais benéfica, devendo ser mantida a exigência de cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena, ou 60% (sessenta por cento), como requisito
para a progressão de regime, nos termos do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 814578 MT 2023/0115069-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 10/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/10/2023)

Esse
entendimento de que a unificação das penas na execução penal constitui novo título executivo, sobre o qual incidem as condições pessoais atuais do apenado, inclui

a reincidência específica. Não se trata de retroagir os efeitos da reincidência para agravar penas já impostas, mas de reconhecer que,
no momento

da execução penal unificada, o
status
do condenado é de reincidente específico em crime hediondo, o que atrai a incidência do art. 112, VII, da LEP.

No caso em exame, verifica-se que o agravante foi condenado por dois crimes de natureza hedionda
,
homicídio qualificado e tráfico de drogas
,
circunstância que configura reincidência específica. Nessa hipótese, a aplicação da fração de 3/5 (
três quintos
) para a progressão de regime sobre a totalidade das penas
hediondas
encontra respaldo na interpretação dominante do Superior Tribunal de Justiça, especialmente diante do que dispõe o art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, com a redação conferida pela Lei n.o 13.964/2019.

Ademais, no julgamento do Recurso Especial n.o 2.049.870/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1208), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a reincidência pode ser considerada diretamente pelo juízo da execução penal para fins de concessão de benefícios, independentemente de ter sido expressamente reconhecida na sentença condenatória
,
ipsis litteris:

A reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória.

Desse modo, mostra-se juridicamente adequada a decisão agravada ao aplicar a fração de 3/5
(três quintos
) para a progressão de regime, incidente sobre a integralidade das penas referentes a crimes hediondos, tendo em vista a reincidência específica do agravante, nos termos do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal e conforme interpretação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante ao pleito de detração
do tempo que esteve preso preventivamente
-
período
08
de maio de
2011 a 16
de setembro de
2011

(04 meses e 09 dias)
-
a
pretensão não prospera. Consta do Relatório da Situação Processual Executória (mov. 17.1, execução n. 0006974-87.2014.8.11.0064) que já houve abatimento de 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias sobre a pena unificada de 14 (quatorze) anos, remanescendo 13 (treze) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias. O próprio gráfico representativo do referido relatório evidencia esse cômputo.

Esse abatimento global resulta da soma de dois fatores
, que podem ser assim descritos
:

(i) os 143 dias de remição, que

correspondem a 4 meses e 23 dias; e

(
ii
) os 4 meses e 9 dias de prisão preventiva efetivamente cumprida entre 08
de maio de
2011 e 16
de setembro de
2011.

O sistema de execução penal consolidou esses dois períodos no total de 8 meses e 25 dias de detração. A pequena diferença de dias em relação à soma aritmética direta decorre do critério de conversão (mês penal de 30 dias) e da consequente compensação de frações, procedimento usual nos cálculos executórios, que não acarreta qualquer prejuízo ao apenado
, ao contrário, representa benefício
.

Dessa forma, não remanesce saldo de detração a
ser computado a título de prisão preventiva
, como pretende a defesa
. Ressalte-se que
as
dispos
ições do
art. 42 do Código Penal e
d
o art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal fo
ram
observad
as
no cálculo
executivo de pena
já lançado nos autos
.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
, CONHEÇO do presente Agravo
em
Execução Penal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025